Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004324-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VOLMIR TOLOTTI
AGRAVADA: VALLOURA AGROPECUARIA LTDA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL), POR CONTA DA INEFICIÊNCIA DO PRODUTO AGRÍCOLA E PERDA DE SAFRA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUANTO À DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO OU DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PEDIDO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLMIR TOLOTTI em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória no 1003893-58.2021.8.11.0003, manejados em desfavor de VALLOURA AGROPECUARIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de realizar em detrimento do agravante, a execução das obrigações firmadas na CPR No 01/2020, com vencimento para 30 de maio de 2021, até o julgamento final desta lide e/ou a suspensão de eventual ação executiva, bem como dos procedimentos, porventura, adotados para exigir o cumprimento da referida CPR.
Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a agravada se abstenha de realizar a execução das obrigações firmadas na CPR No 01/2020, até o julgamento final do recurso.
Afirma que é produtor rural e tem a sua atividade voltada para a área de produção de grãos e, nos meados do ano de 2020, adquiriu junto à agravada, insumos agrícolas (defensivos, adubos, dentre outros) para viabilizar o cultivo de soja em sua propriedade, ficando estabelecido entre as partes ora litigantes que o pagamento pelos insumos se daria por meio da entrega de sacas de soja, sendo tal obrigação estabelecida na CPR No 01/2020, no valor de R$2.541.000,00, com vencimento para 30 de maio de 2021.
Pontua que, após o manejo dos produtos utilizados com a orientação técnica da própria agravada, descobriu que eram imprestáveis ao fim buscado, uma vez que a sua produção agrícola foi consideravelmente afetada pela má qualidade destes.
Consigna que, diante de tais circunstâncias, informou a agravada, esperando que esta reconhecesse a sua má conduta comercial para isentá-lo de quaisquer obrigações inerentes à versada CPR, bem como a reparação pelos danos experimentados.
Menciona que a agravada além de não reconhecer os flagrantes defeitos dos produtos comercializados, passou a noticiar ao agravante que iria executar o título em questão, vindo a arrestar os seus bens, caso este não cumpra com as obrigações ali previstas.
Sustenta, ao final, que a probabilidade do direito invocado restou indubitavelmente comprovada nos autos cognitivos, justificando-se, assim, a concessão da tutela de urgência, seja naqueles autos, como também neste pleito recursal. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Isto porque, de acordo com o artigo 784, § 1o, do CPC: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator